Tribunal: TJBA
Processo: 8073876-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073876-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REDE INTERAMERICANA DE COMUNICACAO S/A Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO registrado(a) civilmente como MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MATÉRIAS DE DEFESA A SEREM ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8073876-94.2024.8.05.0000 tendo como Agravante REDE INTERAMERICANA DE COMUNICACAO S/A e, como Agravado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .